Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CRIME CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROCURAÇÃO DISPOSTOS NO ART. 44 DO CPP. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Magistrado deve reconhecer, em qualquer fase do processo, a extinção da punibilidade, por ser matéria de ordem pública.
2. O art. 44 do Código de Processo Penal exige que a procuração apresentada pelo querelante contenha a descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem apurados com o oferecimento da queixa-crime. No caso, o instrumento de procuração não atendeu a exigência contida no dispositivo legal dentro do prazo decadencial, razão pela qual se deve manter a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade do querelado.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.